Tribunal: TJDFT
Processo: 0725853-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725853-66.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGNOLIA BRITO BIDU MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAGNOLIA BRITO BIDU MENDES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0707920-60.2020.8.07.0018, promovido pela ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 97713111), o d. Magistrado de primeiro grau, em decorrência do reconhecimento de inconstitucionalidade formal, indeferiu o pedido formulado pela exequente/agravante, objetivando que o precatório expedido em seu favor (ID 95027390) seja tornado sem efeito, para fins de recebimento do crédito por meio de requisição de pequeno valor, nos termos da Lei Distrital n. 6.618/2020. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante argumenta que estão configurados os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutelar recursal, tendo em vista que as verbas objeto do precatório ostentam natureza alimentar. A agravante sustenta a constitucionalidade da norma que definiu o valor de 20 (vinte) salários mínimos para pagamento de requisições de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal. Para tanto, afirma que o teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente distrital “não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no artigo 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988”. A agravante pugna, assim, pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a expedição das requisições de pequeno valor, conforme o teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei n. 6.618/2020. Preparo regularmente recolhido (ID 28068512). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a Lei Processual com “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput, do CPC). A r. decisão agravada foi exarada em Cumprimento Individual de Sentença Coletiva que tem por objeto título judicial constituído em Ação de Conhecimento movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, pelo qual os pedidos deduzidos na inicial foram julgados parcialmente procedentes, para condenar o DISTRITO FEDERAL “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação”. Os §§ 3o e 4o do artigo 100 da Constituição Federal, excepcionam a regra prevista no caput do referido dispositivo legal, que estabelece que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, em decorrência de sentença transitada em julgado, far-se-ão por meio de precatórios, ao possibilitar o pagamento direto, quando a obrigação for de pequeno valor. A norma em questão estabelece, ainda, que a definição do valor para o pagamento sem precatório será estabelecida por lei de cada ente federado. Por sua vez, o artigo 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabelece que, enquanto o ente federado não legislar sobre o tema, o valor da requisição de pequeno valor, nos Estados e no Distrito Federal, será de quarenta salários-mínimos. No âmbito do Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Ente federado e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários-mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários-mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, regulamentando o artigo 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, a qual foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, em virtude do vício de iniciativa (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2015.00.2.014329-8, Acórdão no 935458). Ato sucessivo, em flagrante desrespeito ao princípio de separação dos poderes, foi editada a Lei Distrital no 6.618/2020, com idêntico teor ao da lei anteriormente julgada inconstitucional, a partir de um projeto de iniciativa parlamentar da Câmara Legislativa do Distrito Federal (autoria do Deputado Iolando Almeida), por intermédio da qual foram alterados os dispositivos da Lei Distrital no 3.624/2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, elevando-a ao patamar de 20 (vinte) salários mínimos. Não há dúvidas de que esta alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento público e cria novas despesas para o Distrito Federal. A alteração na forma de pagamento da despesa pública, seja quando paga por precatório, seja quando paga por requisição de pequeno valor, traduz influência direta e imediata no orçamento do respectivo ente, porquanto antecipa não só termo inicial do vencimento de inúmeras obrigações, como também o prazo para pagamento. A partir destas considerações, a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo, segundo interpretação sistemática da Lei Orgânica do Distrito Federal, que assim estabelece: Art. 71. A iniciativa das leis complementares e ordinárias, observada a forma e os casos previstos nesta Lei Orgânica, cabe: (...) § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V - plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias. Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: IV - exercer, com auxílio dos Secretários de Governo, a direção superior da administração do Distrito Federal; (...) VI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; (...) X - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do Distrito Federal, na forma desta Lei Orgânica; (...) XVI - enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito; Muito embora tais considerações sejam suficientes para o reconhecimento da inconstitucionalidade nomodinâmica da Lei Distrital no 6.618/2020, é importante ressaltar o fato de que o então Governador do Distrito Federal vetou o projeto de lei, tendo o veto sido posteriormente derrubado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados, em votação ostensiva, o que retrata a iniciativa e preponderância de interesses dos parlamentares sobre tal tema. Dessa forma, não se encontram demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada pela ora agravante, uma vez que não se observa, nesta fase processual, a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no Agravo de Instrumento. Neste sentido, trago à colação precedente deste egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DE PRECATÓRIO. MODIFICAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DEFINIDAS COMO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. NORMA DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA. INICIATIVA PRIVATIVA DE CHEFE DO PODER EXECUTIVO. RESERVA DE PLENÁRIO. DESNECESSIDADE. ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando que a alteração do teto das obrigações de pequeno valor impacta o planejamento orçamentário do ente federativo, consubstancia norma de natureza orçamentária. Desse modo, é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 71, § 1o, inciso V, e do artigo 100, incisos VI e XVI, ambos daLeiOrgânica do Distrito Federal. 2. Na forma do art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil: Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição deinconstitucionalidadequando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Assim, desnecessária a exigência de reserva de plenário, porquanto a matéria já foi apreciada quando da declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.475/2015, no julgamento das ADI nos 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2. 3. Conforme tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário no 729.107, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema no 792 da repercussão geral, assim decidiu: Leidisciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 4. Incabível a fixação de honorários sucumbenciais em decisão interlocutória que não adentra no mérito da lide e não fixa sucumbência. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão: CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. [Classe do Processo: 07131760420218070000 - (0713176-04.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ). Registro do Acórdão Número: 1357617. Data de Julgamento: 21/07/2021. Órgão Julgador: 1a Turma Cível. Relator: SIMONE LUCINDO. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 04/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada]. Destaque-se, ademais, que a pretensão deduzida no Agravo de Instrumento ostenta caráter satisfativo e de difícil reversibilidade, o que inviabiliza o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme expressa vedação contida no artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Por se tratar de recurso que envolve controle de constitucionalidade de lei, determino o encaminhamento dos autos à d. Procuradoria de Justiça para que manifeste eventual interesse em intervir no feito. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora